Tribunal: TJES
Processo: 5005624-43.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005624-43.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONAN MENDES REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO – TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O fato de não haver condenação ou trânsito em julgado na data da publicação dos referenciados Decretos Presidenciais, não impede que seus requisitos sejam aferidos para fins de concessão da indulgência. Precedentes da Corte.

2.
Tendo em vista que a decisão objurgada não tratou dos requisitos temporais específicos contidos nos referenciados Decretos Presidenciais, à luz do caso concreto, com relação a prisão efetivamente cumprida pelo agravante, para fins de concessão do indulto, não se verifica a possibilidade da Corte efetivar de forma sumária análise que iria suprimir indevidamente uma instância.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o óbice imposto para análise do pleito de indulgência, determinando que o juízo antecedente analise o pleito do apenado à luz de requisitos efetivamente contidos nos decertos presidenciais 7.648/2011 e 9.246/2017. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
RONAN MENDES REIS,
inconformado com a Decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da execução penal n. 2001726-35.2022.8.08.002, indeferiu o pleito de indulto, formulado com base nos Decretos Presidenciais nrs. 7.648/2011 e 9.246/2017, sob a fundamentação de que a sentença condenatória objeto da execução penal transitou em julgado após a edição dos sobreditos Decretos, não sendo os mesmos aplicáveis ao caso concreto.

Também como dito, aduz o agravante, em síntese, que o fato do trânsito em julgado ter ocorrido após a edição dos Decretos não impede a análise do pleito, conforme já decidido nesta Corte em julgamentos pretéritos, devendo ser computada a pena cumprida provisoriamente para atendimento de seu anseio.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o pleito recorrente deve ser acolhido parcialmente.

Dos autos se afere que o recorrente fora condenado à pena de 01 ano de reclusão em razão da reconhecida prática do crime de furto; Fora substituída a prisão corporal por pena restritiva de direitos; Fora cumprida provisoriamente a pena pelo período de 27/07/2010 a 28/10/2010, tendo a sentença sido prolatada em 2019, após a edição dos mencionados decretos articulados para análise do pleito de indulgência.

In casu, apesar dos respeitáveis argumentos externados pelo juízo antecedente - que, em linhas gerais, adotou o mesmo entendimento do Parquet para declarar a inviabilidade de análise do pedido de indulto,
mantenho o entendimento invariavelmente
manifestado nesta
Corte no sentido de que o fato de não haver
condenação ou
trânsito em julgado na data da publicação dos referenciados Decretos
Presidenciais
não impede que seus requisitos sejam aferidos para fins de concessão da indu
l
gência.

Não há previsão nos decretos no sentido de que a condenação do reeducando deva ter sido proferida até a data em referência, mas tão somente que deve ser beneficiado àqueles que cumprem os demais ali requisitos previstos.

Destaca-se, ainda, que é vedada a exigência de outros requisitos além daqueles referidos nos referenciados Decretos.

É a reflexão exteriorizada no Agravo em Execução n. 5007119-59.2022.8.08.0000, de minha relatoria; Agravo em Execução n. 5005164-90.2022.8.08.0000 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. : WILLIAN SILVA; 5005164-90.2022.8.08.0000, dentre outros.

Assim, não me parece plausível afastar, também aqui, a análise de concessão do indulto apenas pelo fato de que a edição da sentença penal condenatória, e o seu respectivo trânsito, tenham ocorrido após a edição dos respectivos Decretos Presidenciais.

Não obstante, tendo em vista que a decisão objurgada não tratou dos requisitos temporais específicos contidos nos referenciados Decretos Presidenciais, à luz do caso concreto, com relação a prisão efetivamente cumprida pelo agravante para fins de concessão do indulto, não vejo como esta Corte possa efetivar de forma sumária a análise que iria suprimir indevidamente uma instância.

Assim,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA AFASTAR O ÓBICE IMPOSTO PELO JUÍZO PARA ANÁLISE DO PLEITO DE INDULGÊNCIA -
EDIÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA E O SEU RESPECTIVO TRÂNSITO OCORRE
NTES
APÓS A EDIÇÃO DOS RESPECTIVOS DECRETOS PRESIDENCIAIS –
DETERMINANDO QUE O JUÍZO ANTECEDENTE ANALISE O PLEITO DO APENADO À LUZ DE REQUISITOS EFETIVAMENTE CONTIDOS NOS DECERTOS PRESIDENCIAIS
7.648/2011 E 9.246/2017.

É como
me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. Helimar Pinto: Acompanho o relator.

Des. Ubiratan de A. Azevedo: Acompanho o relator.